Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-89.2022.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000928-89.2022.8.11.0030
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), INACIO SAMPAIO SILVA - CPF: 063.281.341-50 (SUSCITADO), NELSON FONTES - CPF: 502.784.101-97 (ASSISTENTE), ARLINDO DA SILVA RONDON FILHO - CPF: 345.414.971-15 (ASSISTENTE), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (ASSISTENTE), GLEICY KELLY OLIVESKI VILALVA - CPF: 039.268.281-88 (VÍTIMA), INACIO SAMPAIO SILVA - CPF: 063.281.341-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1000928-89.2022.8.11.0030

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO PENAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM DINÂMICA ITINERANTE. DÚVIDA SOBRE O LOCAL DE CONSUMAÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO.
CONFLITO IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Comarca de Nobres/MT, nos autos de ação penal por lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja dinâmica delitiva desenvolveu-se ao longo de trajeto rodoviário, entre Rondonópolis e Nobres, sem delimitação precisa do local da consumação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a ação penal, diante da incerteza quanto ao local exato dos fatos, discutindo-se a aplicação dos arts. 70, § 3o, e 72 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela tratar-se de crime de natureza itinerante, com atos executórios praticados em mais de uma comarca, o que atrai a incidência da regra do art. 70, § 3o, do CPP.

4. O Juízo da Comarca de Nobres foi o primeiro a receber a denúncia, proferir decisões e impulsionar o feito, configurando a prevenção.

5. A fixação da competência pelo critério da prevenção assegura a continuidade da persecução penal, observando-se os princípios da economia processual e da celeridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"1. Na hipótese de infração penal de natureza itinerante, sem definição precisa do local de consumação, a competência para o julgamento da ação penal deve ser fixada pelo critério da prevenção, nos termos do art. 70, § 3o, do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 70, § 3o, e 72.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 130.134/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.11.2012.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1000928-89.2022.8.11.0030

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres nos autos da Ação Penal n. 1000928-89.2022.8.11.0030, na qual se imputa a Inácio Sampaio Silva a prática, em tese, do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13o, do Código Penal), tendo como vítima Gleicy Kelly Oliveski Vilalva.

A controvérsia instaurou-se sob o argumento de que não se encontra suficientemente delimitado o local exato em que os fatos teriam ocorrido, sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 72 do Código de Processo Penal, segundo o qual, na ausência de definição do lugar da infração, a competência será determinada pelo domicílio ou residência do réu. Assim, o Juízo suscitante entende que a competência para processar e julgar a ação penal deve ser atribuída ao Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, local de residência do acusado.

Em sede de decisão interlocutória, foi fixada provisoriamente a competência em favor do Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, com fulcro no referido dispositivo legal.

O Juízo suscitado apresentou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina pela improcedência do presente conflito, pugnando pela fixação da competência ao Juízo da Comarca de Nobres/MT.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1000928-89.2022.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia instaurada no presente conflito reside na dificuldade de fixação do local exato da consumação do delito descrito na exordial acusatória, dada a existência de relatos conflitantes e dispersos quanto à localização geográfica das agressões.

Infere-se dos autos que a Promotoria de Justiça da Comarca de Nobres ofereceu denúncia contra Inácio Sampaio Silva, atribuindo-lhe a prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal, em razão de agressão perpetrada contra a vítima Gleicy Kelly Oliveski Vilalva, com base nos seguintes elementos:

Na data de 06 de dezembro de 2022, por volta das 10h50min, na BR 163/364, Estabelecimento Comercial, Posto Xaxim, Nobres-MT, o denunciado INÁCIO SAMPAIO SILVA ofendeu a integridade corporal de sua companheira Gleicy Kelly Oliveira Vilalva, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, após se desentenderem, o denunciado INÁCIO SAMPAIO SILVA agrediu a sua companheira com soco em seu rosto e empurrões, a enforcando, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.276801 – fls. 45-46; Termo de Declaração n. 2022.8.187318 – fl. 60, Laudo Pericial n. 620.1.02.2022.026807-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões – fls. 12-13 e Fotografias de fls. 14-17).

A denúncia foi regularmente recebida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres em 23 de maio de 2023. Após a resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2024, ocasião em que, diante da imprecisão quanto ao local da ocorrência dos fatos – extraída dos próprios relatos da vítima e do réu –, o juízo declinou da competência para a Comarca de Rondonópolis, local de residência das partes e onde, ao menos em parte, teriam se iniciado as agressões, com anuência das partes à época.

Entretanto, em 27 de maio de 2025, a Defensoria Pública manifestou reconsideração quanto à sua posição anterior, sustentando que a materialidade e a consumação do crime teriam se verificado em Nobres/MT, notadamente em razão da prisão em flagrante ali realizada, bem como pela fixação do local dos fatos na denúncia.

A 4a Promotoria de Justiça de Rondonópolis acompanhou o novo entendimento defensivo, motivando o Juízo local a declinar da competência, nos termos do art. 70 do CPP, ao Juízo da Comarca de Nobres.

Diante do impasse, o Juízo da Comarca de Nobres suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, nestes termos:

De acordo com o artigo 70 do Código de Processo Penal, tem-se que a competência para processar e julgar o crime é, em tese, no local da infração.

Nos casos em que não se sabe onde o crime ocorreu, a competência será definida pela residência ou domicílio do réu – art. 72 do CPP.

Ao que se infere dos autos, a vítima narrou que, além de serem praticados fatos em Rondonópolis, lá residem e que estariam se deslocando para Sorriso, sendo que durante o trajeto iniciaram uma discussão, ocasião em que o acusado passou a lhe agredir.

Somente após chegarem em Nobres, quando o acusado parou para almoçar no Posto Xaxim, a vítima teria solicitado ajuda e acionado a Polícia Militar, que prendeu o acusado em flagrante.

Neste caso, os fatos não ocorreram em Nobres e sim, durante o trajeto, não podendo afirmar em qual local preciso as agressões foram praticadas.

Inobstante, conforme narrado pela própria vítima, apenas a prisão em flagrante do acusado se deu em Nobres.

Desta forma, como não há certeza sobre o local em que as agressões se deram, a competência para processar e julgar os fatos é do local de residência ou domicílio do réu.

Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Da análise dos autos, especialmente dos relatos prestados em sede inquisitorial, extrai-se que as agressões imputadas ao acusado ocorreram de forma fragmentada e contínua ao longo de percurso rodoviário, com início em Rondonópolis e término em Nobres/MT.

A vítima, Gleicy Kelly Oliveski Vilalva, ao ser inquirida na esfera policial, relatou o seguinte:

Que convive com INÁCIO SAMAPIO SILVA há aproximadamente dois anos. Que deste relacionamento tiveram um filho, Theo Inácio Oliveski Sampaio, o qual tem dois meses de vida. Que estavam vindo de Rondonópolis/MT, onde chegaram hoje, 06/10/2022, ao município de Nobres/MT, para carregarem o caminhão e seguirem para o município de Sorriso/MT, local de residência, Que Inácio é carreteiro e passou a acompanhá-lo nas viagens de trabalho.
Que informa que durante o trajeto para Nobres
, começaram a discutir a relação do casal, falando que do jeito que estariam vivendo, queria terminar o relacionamento. Que o motivo foi porque estariam tendo diversos desentendimentos, onde ocorrerem agressões, inclusive quando estava grávida do filho. Que Inácio não concordou com o fim do relacionamento, jogando na cara da declarante que a mesma dependia financeiramente dele e que inclusive pagava todas as contas da mesma. Que parou de trabalhar a pedido de Inácio, para que o mesmo participasse mais da criação do filho. Que quando mencionou que preferia criar o filho com outra pessoa para que o menor não presenciasse tais agressões,
Inácio teria parado o caminhão, e partido para cima da mesma, dentro da cabine, desferindo vários tapas em seu rosto, inclusive a enforcando-a. Que o mesmo ainda lhe disse que iria dar tapas para não deixar marcas em seu rosto
. Que a declarante para se defender pegou um fio do carregador do celular e desferiu contra Inácio, o acertando na testa.
Que Inácio ficou com mais raiva e começou a dar murros acima da cabeça. Que informa que toda esta agressão ocorreu estando com seu bebê no colo.
Que após seguiram viagem
. Que durante o trajeto, Inácio passou a zigue-zaguear o veículo, jogando para o acostamento, para o lado em que encontrava-se a declarante e o filho, onde passou a ficar bastante assustada com a atitude do mesmo.
Que então do nada Inácio parou novamente o Caminhão, e puxando-lhe pelos cabelos, a retirou de dentro do veículo
. Que o mesmo falou que iria a deixar na estrada e seguiria com o filho sozinho. Que Inácio a deixou na estrada e foi seguindo com o caminhão. Que pouco tempo depois, o mesmo retornou, pedindo para que a declarante entrasse, pois Theo (filho do casal) estaria chorando. Que para evitar um mal maior, por medo e na tentativa de se proteger e ao filho, permaneceu quieta (em silêncio), no canto da cabine, sem falar mais nada.
Que ao chegarem em Nobres, Inácio parou o veículo no Posto Xaxim para almoçar no restaurante
, e disse a declarante que a deixaria morrer de fome. Que o mesmo desceu e foi almoçar a deixando no caminhão com o filho.
Que foi o momento em que solicitou ajuda às pessoas que se encontravam no local.
Que com a chegada da Polícia Militar, noticiou o ocorrido, inclusive sobre as agressões físicas, psicológicas e financeira que estaria sofrendo por parte de Inácio. Que informou que seu companheiro estaria almoçando no Restaurante. [...].

O acusado, Inácio Sampaio Silva, embora tenha apresentado versão distinta dos acontecimentos, reconheceu a existência de desentendimentos e agressões mútuas
durante o percurso da viagem
,
verbis:

Que está convivendo maritalmente com GLEICY KELLY há aproximadamente 02 (dois) anos. Que do relacionamento possuem um filho em comum, o qual possui 02 (dois) meses de vida. Que na terça-feira (04/10/22) desta semana, seguiu viagem com GLEICY e seu filho THEO, no caminhão em que trabalha para o município de Rondonópolis/MT.
Que informa que desde o início da viagem, GLEICY teria agredido o interrogado fisicamente, com tapas e um soco em seu rosto
.
Que teria parado o veículo no município de Rosário Oeste/MT, onde pousaram
. Que informa que teria dormido fora do caminhão, deixando GLEICY e THEO, dormindo na cabine, com o intuito de deixá-la se acalmar. Que segundo o interrogado GLEICY teria visto fotos em seu celular, e que por isso ocorreu a agressão. Que no dia seguinte, como a mesma estava mais calma, seguiram viagem. Que chegando em Rondonópolis, descarregou o caminhão, e pela noite,
quando já estavam retornando, parou o caminhão na Escola Agrícola em Campo Verde/MT, onde pousaram. Que uma nova agressão ocorreu, onde GLEICY novamente desferiu tapas e socos no interrogado
. Que a deixou na cabine dormindo, se afastando e indo dormir fora do caminhão. Que os motivos teriam sido os mesmos, por conta de fotos em seu aparelho de celular.
Que ontem, 06/10/22, seguiram viagem e em Cuiabá/MT GLEICY teria visto mensagens do interrogado, com sua mãe e irmã, onde mencionou sobre as agressões que estaria sofrendo. Que Gleicy teria se descontrolado novamente e desferido o cabo do carregador do celular contra o interrogado, o que provocou um corte em sua testa
. Que em seu descontrole GLEICY acabou por destruir o cabo do rádio do caminhão, jogou alguns de seus pertences pessoais para fora do veículo. Que a mesma estaria em todas estas agressões, com seu filho THEO no colo. Que a mesma também chegou a chutar o interrogado, para que o mesmo perdesse o controle do veículo. Que para se defender, acabou agredindo GLEICY com tapas, na tentativa de fazê-la parar.
Que ao chegar em Nobres/MT, para carregar o caminhão, parou o veículo no Posto Xaxim, onde a deixou no caminhão e foi buscar uma ordem de carregamento
. Que informa que teria ido ao Restaurante do Posto para pegar uma marmita, ocasião em que uma Guarnição da PM deteve o interrogado. Que GLEICY já estaria com o filho no interior da viatura. Que informa que agrediu GLEICY, mas que foi para se defender das agressões da mesma, não tendo a intenção de machucá-la.

A dinâmica apresentada evidencia tratar-se de infração penal de natureza itinerante, cujos atos executórios se desenvolveram ao longo de diferentes jurisdições, sem que seja possível delimitar, com precisão, o ponto de sua consumação.

Nesse cenário, tem-se a perfeita incidência da regra prevista no art. 70, § 3o, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração (...). § 3o Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou
quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á
pela prevenção
”.

Trata-se de regra de fixação de competência e não de critério subsidiário, como bem observa a doutrina especializada, sendo a prevenção o mecanismo adequado para dirimir a dúvida quanto ao juízo competente.

Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci:

“Não sendo possível utilizar os vários outros critérios para estabelecer a competência do juiz, porque há mais de um que, pela situação gerada, poderia conhecer do caso,
deve-se aplicar o critério da prevenção, que significa conhecer em primeiro lugar de uma questão jurisdicional, proferindo qualquer decisão a seu respeito
[...] deve-se valer da regra residual: quem primeiro conhecer do feito, é competente para julgá-lo. Entretanto, convém mencionar a lição de Frederico Marques, diferenciando o critério da prevenção sob duas óticas: a) quando não se souber onde se deu a consumação do delito, bem como quando não se tiver ciência do local de domicílio ou residência do réu, a prevenção funciona como foro subsidiário (art. 72, § 2.o, CPP); b) quando houver incerteza entre os limites territoriais de duas ou mais Comarcas, bem como quando não se souber onde foi cometido exatamente o delito e, ainda, quando se tratar de infração continuada ou permanente, a prevenção serve como regra de fixação da competência (arts. 70, § 3.o, e 71, CPP)”
[NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 343-344].

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de dúvida sobre o local de consumação do delito, a competência deve ser firmada pela prevenção, em favor do juízo que primeiro conheceu da causa:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE ATRAVÉS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - ORKUT. ART. 241 DO ECA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
DÚVIDAS QUANTO AO LOCAL DE ONDE EMANARAM AS IMAGENS PEDÓFILO-PORNOGRÁFICAS. ART. 72, § 2o, DO CPP. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO EM FAVOR DO JUÍZO ONDE AS INVESTIGAÇÕES TIVERAM INÍCIO
.

[...]

2. Não se olvida que a jurisprudência desta Corte posicionou-se no sentido de que o delito capitulado no art. 241, da Lei n. 8.069/1990 se consuma com o ato de publicação das imagens. Contudo, ao que se tem, na hipótese,
configurada dúvida quanto ao local do cometimento da infração
, pois não foi possível apurar de onde se partiu (local) a publicação das imagens e tampouco o responsável pela divulgação das fotos contendo pornografia infantil.

3.
Ante a regra contida no § 2o do art. 72 do Código de Processo Penal, firmar-se-á a competência, no caso, pela prevenção
, em favor do Juízo Federal de São Paulo onde as investigações tiveram início.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 8a Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo - SP, o suscitado
(CC n. 130.134/TO).

No caso em apreço, observa-se que o Juízo da Comarca de Nobres foi o primeiro a receber a denúncia, analisar os elementos constantes do inquérito policial, deferir medidas e designar audiência de instrução, configurando-se, assim, prevento para o processamento do feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se no mesmo sentido, ressaltando a pertinência da fixação da competência em favor do juízo prevento, com vistas à garantia da continuidade processual e à observância dos princípios da celeridade e da economia processual (ID. 303682852).

Dessa forma, a partir de reexame mais acurado do conjunto fático-probatório, conclui-se que a decisão interlocutória que fixou, de modo provisório, a competência ao Juízo da Comarca de Rondonópolis, com base no art. 72 do Código de Processo Penal, não subsiste diante dos elementos constantes nos autos. Como mencionado alhures, os atos iniciais da persecução penal – inclusive a lavratura do auto de prisão em flagrante, a elaboração do laudo pericial e o recebimento da denúncia – foram todos realizados perante o Juízo da Comarca de Nobres, revelando-se, portanto, a vinculação substancial daquela jurisdição com a causa.

Assim, inexistindo nos autos dado objetivo que permita a fixação segura do local da consumação do delito, e estando configurada a atuação jurisdicional preventiva do Juízo de Nobres, impõe-se a manutenção de sua competência para o regular processamento e julgamento do feito em apreço.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito e
declaro competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
para processar e julgar a Ação Penal n. 1000928-89.2022.8.11.0030, nos termos do art. 70, § 3o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025